Tribunal: TJDFT
Processo: 0714613-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714613-12.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAYMUNDO UZEDA DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Raymundo Uzeda dos Santos (processo n. 0705164-44.2021.8.07.0018), determinou “a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 101193009, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório” (ID origem 151717944). No recurso (ID 45864561), o agravante sustenta, em suma, a impossibilidade de expedição de ordem de pagamento, no feito executivo de origem, com correção monetária do débito com base no IPCA-e. Para tanto, anota que o "Juízo determinou o cumprimento de sentença, com base no cálculos que aplicaram o índice do IPCA-E, em detrimento de a coisa julgada, na fase de conhecimento, ter fixado a TR como índice de correção monetária”. Pontua que a “questão do índice de correção (IPCA-E ou TR) é objeto de recurso especial. Portanto, ainda não foi trânsito em julgado. Cuida-se, pois, de cumprimento provisório de sentença, a exigir a aplicação da TR”. Aduz que “há controvérsia sobre o índice de correção, sendo certo que a TR é incontroversa, ou seja, o cumprimento como provisório é apenas do valor incontroverso, o valor com correção pela TR, nos termos do título executivo, com a correção não pelo IPCA-E, mas sim pela TR, uma vez que o valor incontroverso é aquele com o qual o DF concorda (correção pela TR, conforme coisa julgada)”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que “seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR”. Sem preparo, por ser o recorrente isento do seu recolhimento. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, osfundamentos da decisão recorrida. Para análise quanto cabimento do recurso, sobretudo no que se refere ao requisito intrínseco relativo ao interesse recursal, é indispensável a demonstração de necessidade e de utilidade da pretensão recursal deduzida. Na espécie, o Distrito Federal pretende, no recurso, que o feito executivo de origem observe apenas a parcela incontroversa do débito exequendo, isto é, aquela com aplicação da TR como fator de correção monetária. A propósito, confira-se o pedido de tutela final formulado pelo Distrito Federal no recurso (ID 45864561), ad litteris: a) Suspensão do cumprimento de sentença com base em cálculos que adotaram o IPCA-E; b) No mérito, o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja determinada a exclusão no IPCA-E até o julgamento do recurso especial (trânsito em julgado), com prosseguimento do cumprimento da sentença com base na TR. Ocorre que, compulsando os autos de origem, verifica-se que o próprio Juízo de origem determinou “a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID 101193009, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório”, conforme decisão de ID origem 151717944. Os cálculos apresentados pelo próprio Distrito Federal ao ID origem 101193009 não apontaram o IPCA-e como fator indexador da atualização monetária do débito. Como observado, o Juízo de origem determinou a expedição de ordem de pagamento em favor da parte exequente, ora agravada, apenas em relação à parte incontroversa do débito como vindicado no presente recurso, considerando, para tanto, os cálculos apresentados pelo próprio Distrito Federal ao ID origem 101193009. Desse modo, é certo que a providência recursal pleiteada pelo Distrito Federal no presente recurso, ou seja, a de afastamento, por ora, do IPCA-e como fator de correção monetária do débito, se revela desnecessária e inútil, porque já contemplada pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID 151717944 dos autos de referência. Assim, não revelada utilidade ou necessidade do provimento judicial pleiteado no recurso, na forma do art. 17 do CPC, o não conhecimento do agravo de instrumento aviado pelo Distrito Federal, por ausência de interesse recursal, é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, do CPC, não conheço do recurso. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora